Tribunal: CARF
Processo: 10830.725084/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/08/2017
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725084/2018-14
ACÓRDÃO
3001-003.063 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/08/2017
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI
no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF
no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos
julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-003.062, de 22 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10830.725083/2018-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.063 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725084/2018-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração, relativo a multa aplicada em decorrência de
declaração de compensação não homologada, conforme o Termo de Verificação Fiscal constante
nos autos.
Conforme o TVF, e de acordo com o Despacho Decisório, houve a não homologação
total de compensações, o que enseja aplicação de multa prevista na legislação (§17 do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores).
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou Impugnação, acompanhada
de documentos.
Em sua Impugnação o Sujeito Passivo alega, sucintamente, o que segue.
Que, frente ao despacho decisório que não homologou suas Declarações de
Compensação, apresentou manifestação de inconformidade, ainda pendente de julgamento, não
se podendo falar em decisão definitiva sobre a utilização dos crédito de IPI, razão pela qual o AI
deve ser julgado improcedente.
Que, conforme o CTN, em se tratando de situação jurídica, o fato gerador ocorre no
momento em que tal situação esteja definitivamente constituída. Que, nesse aspecto, somente
poderia ser cabível a aplicação de multa isolada na hipótese de, em caráter definitivo, a
compensação de débitos lhe ser negada.
Que, no presente caso, as autoridades competentes deveriam aguardar o
encerramento da discussão para, na hipótese de decisão definitiva desfavorável ao contribuinte,
lançar a multa isolada.
Acrescenta que, com a apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício.
Refere que o tema encontra-se pendente de análise pelo STF em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n° 4.905, bem como em Recurso Extraordinário n° 796.939/RS, em que
se pleiteia a suspensão das multas isoladas até as decisões judiciais definitivas.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.063 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725084/2018-14
3
Portanto, diante de manifestação de inconformidade pendente de julgamento
definitivo, não é cabível a aplicação da multa isolada ora impugnada.
Num segundo tópico alega a impossibilidade de cumulação de multas.
Que há evidente cumulação de multas, visto que, por ocasião da emissão do
despacho decisório lhe foi aplicada multa de mora. Que ambas as multas seriam punitivas, pois
têm como hipótese um ilícito, qual seja, o inadimplemento de obrigação tributária.
Menciona como importante a ausência de comprovação da gravidade da sua
conduta a ensejar a aplicação da multa de modo que se aplica tratamento indiscriminado a quem
age de boa-fé. Que não pode ser punida pelo simples exercício de seu direito, qual seja, o de
pleitear a compensação com o objetivo de extinguir débito tributário.
Num terceiro tópico alega que a aplicação da multa isolada é desproporcional à
gravidade da conduta, haja vista a ausência de má-fé, revestindo-se a multa de caráter
confiscatório.
Que a multa aplicada configura ofensa ao princípio constitucional do não-confisco
porque é utilizada como instrumento de majoração da arrecadação tributária.
Que se verifica o caráter confiscatório quando são aplicadas duas sanções pelo
mesmo ato praticado pela contribuinte, punindo-a duplamente.
Repisa, portanto, ser improcedente a aplicação da multa isolada em questão, uma
vez que já fora punida com a aplicação de multa de mora sobre os débitos cuja compensação não
foi homologada.
Que a exigibilidade do crédito tributário decorrente da multa isolada aplicada deve
se encontrar suspensa em razão da apresentação da manifestação de inconformidade frente ao
despacho decisório que denegou suas compensações.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do Fato Gerador: (...)
PENALIDADE.
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A não homologação de compensação sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: (...)
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA (DE OFÍCIO). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE AMBAS.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.063 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725084/2018-14
4
Não há impedimento de se aplicar duas multas, uma de mora, referente aos
pagamentos em atraso e outra de ofício, decorrente das compensações indevidas
efetuadas pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: (...)
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Cientificado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual alega:
i)
Que não há cabimento na exigência da multa isolada antes de se esgotarem
os julgamentos referente às compensações realizadas;
ii)
Que é imperativo que a administração tributária federal se curve à
determinação do E. Supremo Tribunal Federal e aguarde até que o órgão
máximo se manifeste acerca da constitucionalidade ou não da multa
prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (RE no 796.939/RS);
iii)
Que não se pode admitir o lançamento da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada
concomitantemente à cobrança da multa moratória no processo do crédito,
sob pena de fazer incidir dupla penalidade em relação ao mesmo fato;
iv)
Que o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional pela violação
ao direito de petição e do princípio da vedação ao confisco, dentre outros; e
v)
Que o direito creditório pretendido é regular e as compensações devem ser
homologadas em sua totalidade;
Ante o exposto requer o acolhimento integral deste Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.063 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725084/2018-14
5
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), este colegiado é competente para apreciar este feito.
1.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de forma que o conheço.
2.
Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/1996, entendo desnecessário trazer os argumentos da
recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi julgada
inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em
julgado na data de 20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF
ao presente caso e dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o
Auto de Infração.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.063 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725084/2018-14
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 316
DF CARF MF
Original